Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROGRAMA PASEP. COMPOSIÇÃO ATIVA: SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. COMPOSIÇÃO PASSIVA: BANCO DO BRASIL S/A. CAUSA DE PEDIR. IMPUTAÇÃO DE FALHA AO BANCO NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR E GESTOR DAS CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA. CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO INDEVIDA DOS ATIVOS RECOLHIDOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA OU PERMISSÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). PEDIDO. REJEIÇÃO. AUTOR. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL AUSENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE FALHA NAS INTIMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÕES. FÓRMULA ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. PUBLICAÇÕES DIRECIONADAS AO NOME DO ADVOGADO INDICADO POR DERRADEIRO. POSTULAÇÃO ADVINDA DA PARTE. ATENDIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE SOB A ÓTICA DE INOBSERVÂNCIA DO PATRONO INDICADO. INOCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. OBSRVÂNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. AFIRMAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato, sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razões pelas quais a existência de efetiva publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte é condição para a realização material do contraditório e do devido processo legal (CPC, art. 272, §5o).

2. É um truísmo que, nas intimações endereçadas à parte, deve ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, sob pena de nulidade e, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizadas na pessoa do patrono constituído, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, art. 272, § 2o).

3. Transitando o processo em ambiente eletrônico – processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, a intimação por meio eletrônico é reputada pessoal para todos os efeitos legais, compreendendo essa previsão, inclusive, com a disponibilização do ato intimatório, a certeza de que tem o patrono habilitado acesso à integra do processo em que atua (CPC, art. 270; Lei no 11.419/06, art. 5o, §6o).

4. Aperfeiçoada a intimação em nome do causídico substabelecido, que manejara pedido de intimação com exclusividade em seu nome, segundo o formato legalmente estabelecido, implicando que os autos estivessem à sua disposição para consulta e para as formulações procedimentais reputadas cabíveis, não subsiste nulidade passível de ser reconhecida sob o prisma de que, conquanto ultimada a intimação eletrônica, não fora veiculada também em nome do patrono substabelecente, tornando ineficaz o ato, porquanto, frise-se, com a intimação eletrônica, reputa-se que fora ultimada regularmente se direcionada ao causídico em cujo nome fora requestada a ultimação, com exclusivamente, dos chamamentos judiciais.

5. Aperfeiçoadas as intimações na forma demandada pelo patrono que assumira o patrocínio da parte em conjunto com o causídico que lhe substabelecera os poderes que originalmente haviam sido conferidos, precipuamente quanto à sentença, induzindo a certeza de que fora legítima e eficazmente cientificado do decidido, a constatação de que o apelo que formulara, observado aludido parâmetro e a fórmula de contagem do prazo recursal, fora veiculado em data consideravelmente posterior àquela em que se aperfeiçoara o termo do prazo implica situação de intempestividade, tornando inviável o conhecimento do recurso por não suprir o pressuposto de admissibilidade pertinente ao tempo dentro do qual devia ter sido formulado (Lei no 11.419/06, arts. 4o, §2o, e 5o, §6o; CPC, arts. 183, §1o, e 270).

6. Apelação não conhecida. Unânime.